Tribunal: TJBA
Processo: 0000575-37.2016.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0000575-37.2016.8.05.0000.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: Prefeito Municipal da Cidade do Salvador e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

EMBARGADO: VIRGINIA MACEDO AMANCIO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMA
S 318 E 339
, DO STF.
AFASTAMENTO DO TEMA 683. INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 0000575-37.2016.8.05.0000.3.EDCiv, em que figura como embargante, Município do Salvador, e como embargada, Virgínia Macedo Amâncio.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Data registrada no sistema